Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-12.2022.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001491-12.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), AGNES MEILA SOUZA COSTA 01989770185 - CNPJ: 39.517.498/0001-08 (APELADO), AGNES MEILA SOUZA COSTA - CPF: 019.897.701-85 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, III, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O §1º do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação da parte pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar prosseguimento ao feito, tal medida busca preservar o autor da ação, para que não seja prejudicado por eventual desídia de seu patrono.

Não evidenciada a intimação pessoal da parte, a reforma do
decisum
é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Monitória nº. 1001491-12.2022.8.11.0086, ajuizada em desfavor de AGNES MEILA SOUZA COSTA, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC (Id. 168931232).

Em suas razões de Id. 168931238, a parte apelante defende a inadmissibilidade de extinção do processo, haja vista a ausência de intimação pessoal da parte autora. Nesses termos, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de monitória ajuizada pela apelante em desfavor dos apelados, objetivando o recebimento do valor de R$33.646,88 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), atualizado até 28/03/2022, oriundo dos limites pré-aprovados - Contrato de Crédito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi Nº C12733684-9, firmado em 13/10/2021 e Contrato de Crédito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi Nº C12733819-1’, firmado em 20/10/2021, firmados entre os litigantes.

O Magistrado
a quo
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por não ter o apelante promovido atos e diligências que lhe competia, mesmo devidamente intimado, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A regra estampada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, define que a extinção do processo sem julgamento do mérito se dá quando "
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
".

Aludido artigo determina, ainda em seu § 1º, que antes de extinguir a demanda, a parte autora deve ser intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito e o seu advogado por meio de intimação eletrônica.

Desse modo, a nulidade mostra-se patente, uma vez que, para prevenir que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu patrono, é necessário o cumprimento do disposto no § 1º do art. 485 do CPC,
in verbis:

Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Denota-se do mencionado dispositivo que a diligência imposta pela lei é direcionada à parte, com o fito de oportunizá-la o direito de petição nos autos, como já dito, para que não seja prejudicada.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal." ( In:
Curso de Direito Processual Civil
, 41ª ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, quando o patrono do autor não é intimado especificamente para promover o andamento do processo, bem como a parte pessoalmente. (TJMT, Ap 85023/2017,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEPENDIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Descabe a extinção do processo por abandono quando há petição nos autos ainda não apreciada pelo julgador. 2. O §1º do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor,depende de requerimento do réu”.
(TJMT, Ap 34257/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Assim, no caso dos autos, considerando que não foi oportunizada à parte autora o disposto na legislação processual quanto sua intimação pessoal, a cassação do
decisum
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023